Tribunal: TJDFT
Processo: 0713519-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO SOLICITADO PELA PARTE AUTORA. CONTRATO FRAUDULENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica referente ao contrato em discussão, bem como para determinar que a parte ré se abstenha de efetuar novas cobranças e/ou descontos na conta corrente e/ou em folha de pagamento da parte autora relativo àquela relação jurídica. Em seu recurso assinala que foi efetuado empréstimo sem a sua autorização, bem como tentou diversas medidas para a solução do problema, todas infrutíferas. Assim, pugna pela condenação da parte ré ao pagamento de danos morais. Ademais, requer que a sentença seja reformada para determinar que a parte ré promova a devolução dos valores que foram descontados da parte autora.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Ainda, a Súmula 479/STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.”
V. No caso, a parte autora identificou na sua conta bancária valores provenientes de uma transferência que não solicitou, ocasião em que descobriu se tratar de um empréstimo autorizado pela instituição financeira ré. Ademais, na tentativa de devolver a quantia, entrou em contato com a parte ré e efetuou reclamação junto ao Banco Central, não conseguindo a solução do problema. Inclusive, relevante pontuar que há verossimilhança nas alegações da parte autora, visto que buscou as mencionadas soluções na via administrativa, além de efetuar registro da ocorrência policial alguns dias após a transferência do valor para a sua conta, demonstrando que adotou as medidas possíveis logo após a ciência da quantia indevida na sua conta bancária, o que permite atestar que não solicitou o referido empréstimo.
VI. Todavia, para a configuração dos danos morais seria necessária a comprovação de que os fatos narrados na demanda acarretassem outros desdobramentos aptos a atingir os direitos da personalidade, como inscrição em cadastros de inadimplentes ou comprometimento da sobrevivência digna da parte autora, o que não ocorreu na hipótese. Não obstante o aborrecimento decorrente dos fatos e o desgaste na tentativa de solução do problema, destaca-se que a situação vivenciada pela parte autora não supera os limites do mero dissabor cotidiano, não podendo se extrair do caso a ocorrência de violação a direito de personalidade. Dano moral não configurado.
VII. Não é possível condenar a parte ré à devolução dos valores descontados a título do referido empréstimo consignado face a ausência deste pedido na inicial, além de inexistir comprovação de que foram subtraídos valores do benefício previdenciário da parte autora. De todo modo, cumpre reforçar o exposto na decisão ID 51163893 (julgamento dos embargos de declaração), quando o juízo de origem esclareceu que a sentença já declarou a inexistência da relação jurídica e determinou que a parte ré se abstenha de efetuar descontos quanto ao empréstimo em discussão. Assim, é consectário lógico daquela decisão o fato de que as partes devem retornar às condições anteriores ao contrato, de modo que não subsiste a possibilidade de enriquecimento ilícito da parte ré.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.